Tribunal: TJBA
Processo: 8014743-24.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014743-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANDERSON GOMES MARTINS e outros (2)

Advogado(s)
:
NATHALY RAISSA NASSRALA DE MORAIS, LUIZ HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE IRARÁ , VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
R
OUBO MAJORADO
(
ARTIGO 157, §2º, INCISO II, V, §2ºA, INCISO I, D
O CÓDIGO PENAL)
.

ALEGAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOMENTE NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO E AUXÍLIO
NO TRANSBORDO.

T
ESE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PATERNIDADE.
FILHOS
maiores
DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

H
ABEAS CORPUS CONHECIDO
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

1.
Trata-se de H
abeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado
por
NATHALY RAISSA NASSRALA DE MORAIS e

LUIZ HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA
, em favor de
ANDERSON GOMES MARTINS
, apontando como autoridade coatora o
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
IRARÁ
/BA,
Dra. Gabriela Santana Nunes.

2.
Exsurge dos fólios que
no dia

21/02/2024
, por volta das
09h:30 min, o
Paciente foi preso em flagrante,

por supostamente, na companhia de outro indivíduo, ter
praticado o delito de roubo majorado de carga de caminhão
(lubrificantes)
, veículo de propriedade da empresa CEDEP, que no momento estava sendo conduzido pelo funcionário da empresa, com destino final a cidade de Paulo Afonso/
BA
.
Após o roubo da carga, cobriram a cabeça da vítima e o liberaram na cidade de Riachão do Jacu
í
pe/
BA
.

3. Alegaram os Impetrantes que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, bem como que somente participara da condução do veículo. Pugnaram pela prisão domiciliar por possuir dois filhos menores, afirmando ainda a favorabilidade das condições pessoais do Paciente.

4.
A alegação
de
que
somente participara da condução do veículo e auxílio no transbordo, não efetuando qualquer ameça,

ou utilizando arma de fogo
, bem como dos demais reclames passíveis de instrução probatória, não podem ser avaliadas pela via estreita do Habeas Corpus, face ao seu rito célere e cognição sumária, devendo ser analisadas nos autos da ação penal.
Não conheço do pedido.

5.
No que se refere à alegação de ausência de fundamentação do decreto constritivo, ao revés do quanto exposto pelo Impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa,
destacando que as investigações levam a crer que se trata de organização criminosa, muito organizada, pois perceberam inclusive a presença de rastreador do veículo
.
Acrescentou-se no decreto constritor que o Paciente é suspeito de ter participação em outro roubo, com mesmo modus operandi, em janeiro/24.

6.
É remansosa a jurisprudência no sentido de que, embora o ordenamento jurídico preveja a possibilidade de concessão de prisão domiciliar para homens com filhos em tenra idade, o deferimento da benesse tem lugar apenas em situações excepcionalíssimas, requerendo ainda a necessária comprovação da imprescindibilidade da medida, bem, ainda, prova inequívoca de que o Paciente seja o único e exclusivo responsável pelos cuidados da prole.

7.
N
o caso em tela, restou comprovado que, embora o Paciente possua dois filhos menores, ambos possuem mais de 12 anos
de idade, superando o limite previsto no

inciso
V
, do art.
318
, do
CPP
,
sem qualquer indício de que necessitem de cuidados especiais
,
razão pela qual
não se vislumbra fundamento contundente

para a soltura do Paciente.

8.
Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si,
a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

9. Parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Drª. Márcia Luzia Guedes de Lima, pelo conhecimento e denegação da ordem.

10. Não conhecimento da alegação de que só conduzira o veículo e auxiliara no transbordo.

11. Conhecimento das alegações de desfundamentação do decreto prisional, prisão domiciliar por ter filhos menores e favorabilidade das condições pessoais.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8014743-24.2024.805.0000
, tendo como Impetrantes

NATHALY RAISSA NASSRALA DE MORAIS e

LUIZ HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA
, como Paciente
ANDERSON GOMES MARTIS
e como Impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO
da

Vara Criminal da Comarca de
Irará
/BA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,

consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16